Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-91.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. O autor narrou que viu anúncio na internet sobre cartas de crédito e financiamento para aquisição de bens móveis e imóveis. Entrou em contato com uma representante do primeiro réu para se informar sobre a carta de crédito oferecida e o tempo para o valor ser liberado. Alegou que questionou se a carta de crédito seria oriunda de algum tipo de sorteio por meio de consórcio e obteve resposta negativa da segunda ré, a qual comunicou que se tratava de empréstimo e que o a quantia seria liberada após confirmação de dados por meio de contato telefônico do Banco Central. Avisou aos recorridos que não fecharia negócio caso se tratasse de consórcio. Informou que pagou R$ 13.087,65 de entrada e assinou o contrato após a confirmação da transação bancária. Afirmou que foi induzido a erro em assinar proposta de adesão a um grupo de consórcio. Asseverou que não recebeu telefonema do Banco Central na data (13.03.2021) em que o suposto crédito entraria em sua conta, razão pela qual acredita que foi vítima de golpe. Verificou pelo sítio virtual do consórcio que a última assembleia ocorreu em 11.02.2021. Solicitou o cancelamento do contrato e assinou autorização de transferência de suposta cota contemplada. Aduz que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual postulou a declaração da rescisão contratual e a condenação das rés à devolução da quantia paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (ID 34264337). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual e condenar as rés, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 10.658,45, a partir do 60o dia a contar do encerramento do grupo ou do sorteio de cota inativa (ID 34265393). O recorrente pleiteia a devolução imediata dos valores pagos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00 (ID 342653943).

4. Em juízo, o recorrente afirmou que não leu “completamente” o contrato que assinou. Declarou, também, que participou de grupo de consórcio em outra oportunidade (ID 34265385). A cônjuge do autor declarou que entrou em contato com a representante do primeiro réu porque tinha interesse em comprar um apartamento. Disse que a representante mencionou a existência de assembleia e falou que “não tem erro de vocês não serem sorteados” (ID 34265386 – 34265387). Não se mostra verossímil a alegação de que o autor não tivesse ciência de que o contrato que celebrou se tratava de consórcio, pois não ocorrem assembleia ou sorteio em contratos de empréstimo e financiamento. Além disso, o contrato assinado pelo autor é denominado de Proposta de Participação de Grupo de Consórcio contendo o número do grupo e da cota, bem como cláusula expressa de que não há qualquer promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance. O documento registra ainda que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance e que o contratante deve participar das assembleias do grupo (ID 34264353). Conforme se observa do áudio relativo ao telefonema de pós-venda de 1o.03.2021, o próprio autor confirma a participação no grupo de consórcio e que estava informado acerca das regras e modalidades de contemplação (ID 34265327). Desse modo, não há comprovação de que o autor tenha sido induzido a erro ao assinar o contrato nem demonstração de falha na prestação do serviço por parte das rés.

5. Nos termos do art. 31, da Lei no 11.795/2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado em caso de desistência será realizada no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo (Súmula no 1 da TUJ - TJDFT). Nesse sentido: Acórdão 1251774, 07125219120198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Ante o exposto, não subsiste fundamento jurídico a amparar a restituição imediata dos valores pagos e, por consequência, inexistindo a ilicitude apontada, também não procede o pleito da indenização por danos morais.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.